Tribunal: TJSP
Processo: 1004984-98.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - COBRANÇA - Autora que alienou o veículo "Honda/Civic", placas EDZ-8727, à Requerida-Denunciante pelo valor de R$ 35.000,00 - Entregue o veículo à Requerida-Denunciante - Não comprovado o pagamento do preço (ônus que incumbia à Requerida-Denunciante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Cabível a cobrança do valor (sob pena de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - COBRANÇA - Autora que alienou o veículo "Honda/Civic", placas EDZ-8727, à Requerida-Denunciante pelo valor de R$ 35.000,00 - Entregue o veículo à Requerida-Denunciante - Não comprovado o pagamento do preço (ônus que incumbia à Requerida-Denunciante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Cabível a cobrança do valor (sob pena de enriquecimento sem causa da Requerida-Denunciante) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 - Autora alega que alienou o veículo para a Requerida-Denunciante, enquanto que a Requerida-Denunciante alega que adquiriu o bem da empresa Divisa Veículos - Controversos os fatos alegados (acerca da existência da relação jurídica contratual entre as partes) - Necessária a dilação probatória, com a produção de prova testemunhal - Autora e Requerida-Denunciante pleitearam a produção de provas - RECURSO DA REQUERIDA-DENUNCIANTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004984-
98.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante RE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são apelados KELLY CRISTINA RIBEIRO
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA e
JOSÉ DONIZETE GALVÃO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Mogi-Guaçu - 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Roginer Garcia Carniel
Apelante: RE Comércio de Veículos Ltda.
Apelada: Kelly Cristina Ribeiro Santana
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
-
COBRANÇA - Autora que alienou o veículo
“Honda/Civic”, placas EDZ-8727, à Requerida-
Denunciante pelo valor de R$ 35.000,00 - Entregue o
veículo à Requerida-Denunciante - Não comprovado o
pagamento do preço (ônus que incumbia à Requerida-
Denunciante, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil) - Cabível a cobrança do
valor (sob pena de enriquecimento sem causa da
Requerida-Denunciante)
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para
condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento do
valor de R$ 35.000,00 - Autora alega que alienou o
veículo para a Requerida-Denunciante, enquanto que a
Requerida-Denunciante alega que adquiriu o bem da
empresa Divisa Veículos - Controversos os fatos
alegados (acerca da existência da relação jurídica
contratual entre as partes) - Necessária a dilação
probatória, com a produção de prova testemunhal -
Autora
e
Requerida-Denunciante
pleitearam
a
produção de provas - RECURSO DA REQUERIDA-
DENUNCIANTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO
FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24846
Trata-se de apelação interposta pela Requerida-Denunciante
contra a sentença de fls.94/97, prolatada pelo I. Magistrado Roginer Garcia Carniel
(em 07 de agosto de 2019), que julgou procedente a “ação de cobrança”, para
condenar a Requerida-Denunciante ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da condenação).
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de
prova testemunhal), que não comprovada a relação jurídica contratual entre as
partes, que incabível a cobrança de valores, e que aplicável a penalidade prevista no
artigo 940 do Código Civil (em razão da cobrança indevida). Pede o provimento do
recurso, para o afastamento da sentença, com o prosseguimento do feito, ou para a
improcedência da ação e para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do
Código Civil (fls.99/111).
Intimada para a resposta, a Autora permaneceu inerte
(certidão de fls.116).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que “em 18/11/2016
vendeu para a Requerida o veículo Honda Civic, placas EDZ-8727, pelo valor de R$
35.000,00”, que “a Requerida não pagou à Requerente o valor pactuado”, e que
cabível a cobrança do valor de R$ 35.000,00.
A Requerida-Denunciante sustenta, na contestação de
fls.35/47, que “nega peremptoriamente o negócio e a dívida supostamente havidos
entre as partes”, que “nunca conversou ou negociou com a Autora a compra do
veículo”, que “adquiriu o veículo Honda Civic da empresa Divisa Veículos em
16/11/2016 pelo valor de R$ 28.000,00, emitindo cheque no valor de R$ 27.000,00
para a empresa e R$ 1.000,00 a título de comissão a Willian Oliveira”, que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido da empresa Divisa, o cheque foi cancelado e uma TED foi efetivada em favor
de Oscar Luis Pereira”, que “a empresa Divisa Veículos adquiriu o veículo do Lava
Rápido Vip, que comprou o veículo da Sra. Kelly”, e que “não deve nada à Autora”,
notando-se que os documentos de fls.48 e fls.53 demonstram que a Requerida-
Denunciante efetuou o pagamento dos valores de R$ 1.000,00 a Willian Douglas de
Oliveira (em 16 de novembro de 2016) e de R$ 27.000,00 a Oscar Luiz Pereira (em
18 de novembro de 2016).
Ao depois, na réplica de fls.57/66, a Autora aduz que “não
há qualquer prova de que o veículo pertencia a outra pessoa a não ser a Requerente”,
que “ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sob pena de ineficácia”, que
“quem emite cheque no valor de R$ 27.000,00 para pagamento de um veículo sem
ter a certeza de que está pagando o verdadeiro proprietário?”, que “a Requerida tinha
pleno conhecimento de que toda a documentação do veículo Honda Civic estava em
nome da Requerente e que esta era a proprietária dele”, que “a Requerida não pagou
o verdadeiro proprietário do Honda Civic”, e que “os supostos contratos de compra e
venda alegados pela Requerida são nulos, pois a Requerente era a única proprietária
do veículo”.
Assim, permanece a controvérsia acerca da existência da
relação jurídica contratual entre as partes, pois a Autora alega que alienou o veículo
para a Requerida-Denunciante, enquanto que a Requerida-Denunciante alega que
adquiriu o bem da empresa Divisa Veículos, notando-se que a assinatura da Autora
no documento de fls.17 (“Autorização Para Transferência de Propriedade do
Veículo”) não comprova que a Requerida-Denunciante adquiriu a propriedade do
veículo da Autora, uma vez que é a tradição que transfere a propriedade de bem
móvel (e não eventual registro do bem no órgão de trânsito), nos termos do artigo
1.226 do Código Civil (“Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos,
ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”).
Cabe destacar:
A transferência da propriedade de automóveis se dá pela tradição,
independentemente do registro no órgão de trânsito (STJ, AgRg no
AREsp 579.098/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 02/02/2016).
Dessa forma, em razão da controvérsia acerca dos fatos
alegados (quanto à existência da relação jurídica contratual entre as partes), de rigor
a dilação probatória, com a produção de prova testemunhal em audiência de
instrução, notando-se que a Autora e a Requerida-Denunciante pleitearam a
produção de provas na petição inicial e na contestação de fls.35/47.
Anoto, por oportuno, que não houve o julgamento da lide
secundária (o que era de rigor), de modo que necessária a análise da denunciação da
lide quando da prolação da sentença.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator